Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720344-52.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante da paciente, por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em resumo, a impetrante alega a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar da paciente, tendo em vista que o delito não envolve violência ou grave ameaça, que é ré primária e mãe de menor impúbere, o que lhe garantiria a possibilidade de substituir a preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. De outro lado, as circunstâncias indicariam que a paciente cumprirá, caso condenada, pena restritiva de direitos, incidindo o redutor do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, de modo que pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar e expedido alvará de soltura, e, subsidiariamente, aplicada a prisão domiciliar, bem como medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada, ao lado de seu esposo, foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 187387,65 gramas de maconha) em situação de tráfico interestadual. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No mais, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. No caso, a custodiada relatou que a criança está com sua mãe, de modo que conta com rede de apoio familiar e seus cuidados não são imprescindíveis à menor. Tanto é assim que a custodiada se deslocou de sua cidade natal, no Rio Grande do Norte até Brasília sem a criança para a prática de tráfico de drogas, o que demonstra efetivamente que outro familiar tem condições de ficar com a sua filha. (id 59297109, p. 64) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando bastante atenção a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder da paciente (202 tabletes, quase 190kg – foto no id 59297109, p. 37), bem como a situação de tráfico interestadual reconhecida pelos acusados. São circunstâncias, enfim, que, somadas e sopesadas, induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, de modo que matéria será resolvida no julgamento do mérito perante o douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator